Tribunal: TJES
Processo: 5007882-17.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007882-17.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PTR ENGENHARIA LTDA
APELADO: TOP PISOS ELEVADOS LTDA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO COMERCIAL. MULTA MORATÓRIA SEM PACTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. JUROS DE MORA. LEI Nº 14.905/2024. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança decorrente de relação comercial, condenando a ré ao pagamento de débito acrescido de multa moratória de 2%, correção monetária e juros legais, além de honorários advocatícios fixados em 15%, insurgindo-se a apelante quanto à legalidade da multa, ao índice de correção monetária, à aplicação da Lei nº 14.905/2024 e ao percentual dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de multa moratória sem pactuação expressa entre as partes; (ii) estabelecer o índice de correção monetária aplicável e a incidência da Lei nº 14.905/2024 quanto aos juros de mora; (iii) determinar a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A cláusula penal possui natureza convencional e exige pactuação expressa para sua exigibilidade, nos termos do Código Civil.
A ausência de contrato escrito ou prova de ajuste verbal quanto à multa impede sua cobrança, não sendo suficiente a mera indicação em boletos bancários emitidos unilateralmente.
A imposição unilateral de encargo viola o princípio da força obrigatória dos contratos e não gera obrigação ao devedor.
Na ausência de estipulação contratual quanto ao índice de correção monetária, aplica-se o IPCA, conforme a Lei nº 14.905/2024.
Os juros de mora devem observar a sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024 a partir de sua vigência, por se tratar de norma de aplicação imediata.
A fixação dos honorários deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a baixa complexidade da causa, o julgamento antecipado e o reconhecimento do débito principal.
O percentual de 15% mostra-se excessivo no caso concreto, sendo adequada sua redução para patamar mais proporcional.
A majoração recursal dos honorários é devida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 406 e 408; CPC, arts. 85, §§ 2º e § 11, e 373; Lei nº 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação nº 0016775-88.2020.8.08.0035, Rel. Des. Samuel Meira Brasil, 1ª Câmara Cível, j. 09.02.2026; TJMG, Apelação Cível nº 5019380-09.2023.8.13.0024, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 08.02.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1007461-59.2024.8.26.0068, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 03.02.2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5007882-17.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PTR ENGENHARIA LTDA

Advogado(s) do reclamante: ERIKA SANDOVAL GONCALVES

APELADO: TOP PISOS ELEVADOS LTDA

Advogado(s) do reclamado: PAMELA DA SILVA CLAUDINO, THIAGO ALVES DOS REIS

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PTR ENGENHARIA LTDA.
, em razão de sua inconformidade com a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória (id 18220784), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada por
TOP PISOS ELEVADOS LTDA
.

A decisão de primeiro grau condenou a empresa apelante ao pagamento do valor de R$ 31.491,60 (trinta e um mil, quatrocentos e noventa e um reais e sessenta centavos), acrescido de multa moratória de 2% (dois por cento), com correção monetária e juros de mora legais a partir do vencimento de cada parcela. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Ao apresentar as razões recursais (id 18220785), a apelante requer a reforma da sentença de primeiro grau, sustentando, em síntese:
i)
a ilegalidade da multa de 2%, por ausência de pactuação contratual, tratando-se de encargo inserido unilateralmente nos boletos bancários;
ii)
a necessidade de correção de erro material na sentença para fixar o IPCA como índice de correção monetária e determinar a aplicação da Lei nº 14.905/2024 para os juros de mora; e
i
ii)
a redução dos honorários advocatícios para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em razão da baixa complexidade da causa e do reconhecimento parcial do pedido.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões (id 18220788), a parte apelada pugnou pela manutenção da sentença.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem. Inicialmente, registro que o recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, encontrando-se tempestivo, bem como houve o recolhimento do devido preparo recursal (ids 18220786 e 18220787), razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida a este Tribunal abrange três pontos fundamentais:
i)
a legalidade da cobrança da multa moratória de 2%;
ii)
a definição do índice de correção monetária e a aplicabilidade da Lei nº 14.905/2024; e
iii)
a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência.

O ponto central do recurso da apelante reside na defesa da impossibilidade de cobrança da multa moratória de 2% (dois por cento), que, embora reduzida em primeira instância do patamar de 10% (dez por cento) inicialmente pleiteado pela autora, foi mantida com base na instrução dos boletos bancários (id 18220616).

A apelante sustenta que a multa, por constituir uma cláusula penal, exige pactuação expressa entre as partes, não podendo ser imposta de forma unilateral pela credora por meio de simples menção em títulos de cobrança. Com razão a recorrente.

A análise cuidadosa dos autos revela que a relação comercial entre as partes, consistente na compra e venda de pisos elevados metálicos, não foi formalizada por meio de um contrato escrito que previsse a incidência de encargos moratórios. O orçamento apresentado (id 18220613) e os e-mails trocados (id 18220614) são omissos quanto à estipulação de multa por atraso no pagamento.
A esse respeito, é assente na jurisprudência que a cláusula penal, por sua natureza convencional, não pode ser presumida. Sua exigibilidade está condicionada à existência de um acordo de vontades prévio e expresso, conforme se depreende do artigo 408, do Código Civil.
A simples inclusão de uma instrução de cobrança de multa em um boleto bancário, documento emitido unilateralmente pelo credor, não tem o condão de criar uma obrigação para o devedor, especialmente quando este não anuiu expressamente com tal condição
.

Em outros termos, a cobrança de multa não pactuada viola o princípio da força obrigatória dos contratos, pois impõe ao devedor um ônus com o qual ele não consentiu. Trata-se de uma inovação unilateral que não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

A propósito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme em reconhecer a impossibilidade de cobrança de multa moratória sem expressa previsão contratual:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO DO VALOR. PROVA DE PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, constituiu título executivo judicial no valor integral pleiteado pela credora (R$ 155.428,04), referente ao inadimplemento de faturas de compra e venda de produtos hospitalares. O apelante sustenta a quitação de uma das notas fiscais e a abusividade da multa moratória de 2%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o comprovante juntado é prova idônea para atestar a quitação de nota fiscal específica; e (ii) verificar a legalidade da incidência de multa moratória de 2%. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A prova do pagamento incumbe ao devedor (art. 373, II, CPC). O comprovante de TED juntadoo, por ser preenchido de forma unilateral pelo pagador no campo "histórico", revela-se insuficiente para decotar o valor do título, notadamente em razão da divergência de valor. 4.
A multa moratória possui natureza convencional e exige expressa previsão contratual para sua exigibilidade (art. 411, CC). Tratando-se de relação comercial baseada em contrato verbal, a ausência de prova da pactuação do encargo impede a sua co
brança
. IV. DISPOSITIVO E TESE.5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED), cujos dados são preenchidos unilateralmente pelo pagador, é prova insuficiente da quitação de nota fiscal específica quando o valor global transferido não corresponde à obrigação e há fundada dúvida sobre qual débito foi efetivamente amortizado. 2.
A incidência de multa moratória depende de cláusula penal expressamente pactuada, não sendo admitida a sua cobrança com base em suposto costume comercial ou contrato verbal sem a devida comprovação dos termos do ajuste
(art. 411, CC).". Dispositivos relevantes citados: Código Civil (CC), art. 411; Código de Processo Civil (CPC), art. 373, I e II. (TJES –
Apelação Criminal nº
0016775-88.2020.8.08.0035
- Desembargador Relator Samuel Meira Brasil – 1ª Câmara Cível – Julgado em 09/02/2026).

No mesmo sentido, colacionam-se julgados de outros Tribunais:

A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA. MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
Não existindo previsão contratual, ainda que verbal, a respeito da incidência de multa moratória para o caso de atraso no pagamento, não se mostra possível a cobrança da referida multa da parte devedora
. (TJMG; APCV 5019380-09.2023.8.13.0024; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José de Carvalho Barbosa; Julg. 08/02/2025; DJEMG 13/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. [...]
Afastada a multa moratória, pois a ausência de instrumento contratual impede a aferição da expressa pactuação do encargo
. Sentença anulada, com a parcial procedência do pedido formulado na exordial. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1007461-59.2024.8.26.0068; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2026; Data de Registro: 03/02/2026) (TJSP; AC 1007461-59.2024.8.26.0068; Barueri; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Pellizari; Julg. 03/02/2026).

Desse modo,
a sentença de primeiro grau merece reforma neste ponto, pois, sem a comprovação da pactuação da cláusula penal, a cobrança da multa moratória se torna ilegítima, devendo ser decotada da condenação
. Portanto, dou provimento ao recurso nesse capítulo.

Prosseguindo, a apelante requer a reforma da sentença para que seja fixado o IPCA como índice de correção monetária, e não o IGP-M, e para que seja observada a sistemática de juros da Lei nº 14.905/2024.

Nesse ponto, o recurso merece parcial provimento.

A sentença, em seu dispositivo (id 18220784, pág. 4), determinou que o montante da condenação deveria ser corrigido monetariamente “conforme o título/lei aplicável” e acrescido de juros moratórios legais, fazendo expressa menção à Lei 14.905/2024 (erroneamente citada como Lei 11.905/2024).

A apelante argumenta que o título (contrato verbal) é omisso quanto ao índice e, por isso, a lei deve ser aplicada. De fato, a ausência de pactuação sobre o índice de correção monetária atrai a aplicação da norma legal. A Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou o artigo 389, do Código Civil, estabeleceu que, na ausência de convenção, o índice de atualização será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Portanto, é correta a pretensão de fixar o IPCA como índice de correção monetária para todo o período.

Quanto aos juros de mora, a sentença já determinou a observância da legislação aplicável, mencionando expressamente a necessidade de se verificar a incidência da nova lei. Dessa forma, a Lei nº 14.905/2024, que entrou em vigor em 28 de junho de 2024, alterou o artigo 406, do Código Civil, e instituiu um novo regime para os juros legais, correspondendo à taxa Selic deduzida da variação do IPCA. Por se tratar de norma de aplicação imediata, seus efeitos incidem sobre as relações jurídicas a partir de sua vigência.

Dessa forma,
não há propriamente um erro na sentença a ser corrigido, mas sim a necessidade de aclarar o seu dispositivo para evitar controvérsias na fase de cumprimento
. Assim, o recurso deve ser provido em parte neste tópico, apenas para
determinar expressamente que o índice de correção monetária aplicável é o IPCA e que, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros de mora observem a nova sistemática por ela estabelecida
.

Por fim, a apelante pleiteia a redução da verba honorária de 15% (quinze por cento) para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, argumentando a baixa complexidade da causa, o julgamento antecipado e o reconhecimento da dívida principal, pretensão que também merece acolhimento.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso concreto, embora a atuação da patrona da parte autora tenha sido diligente, a causa não apresentou elevada complexidade. A matéria de fato era, em grande parte, incontroversa, visto que a própria apelante, em sua contestação (id 18220625), reconheceu a existência do débito principal, limitando sua controvérsia aos encargos acessórios.

Além disso, o feito foi julgado antecipadamente, sem a necessidade de instrução probatória em audiência, o que reduziu o tempo e o trabalho exigidos para a solução do litígio. Diante dessas circunstâncias, o percentual de 15% (quinze por cento) mostra-se um tanto elevado.

Considerando os parâmetros legais e as particularidades do caso, entendo que a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação remunera de forma justa e adequada o trabalho desenvolvido,
mostrando-se mais proporcional à natureza da demanda
.

Assim, o recurso também merece provimento neste capítulo.

Em decorrência do provimento do recurso da parte ré, ainda que parcial, e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para o percentual total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e:

a) Excluir da condenação a multa moratória de 2% (dois por cento), por ausência de pactuação contratual;

b) Determinar que a correção monetária sobre o débito principal incida pelo índice IPCA, e que os juros de mora observem a sistemática da Lei nº 14.905/2024 a partir de sua vigência;

c) Reduzir os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em razão do trabalho adicional em sede recursal, fixo os honorários totais em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a distribuição da sucumbência estabelecida na origem, uma vez que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido.

É como voto.

Vitória, 14 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)